Tribunal: TJDFT
Processo: 0001765-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001765-41.2017.8.07.0001 APELANTE: ICATU SEGUROS S/A APELADO: ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ, KASSIA FERREIRA CONDE, KARINY FERREIRA CONDE DECISÃO 1. A apelada Ana Maria Pereira da Cruz sustenta que o processo foi digitalizado e que foi incapaz de cumprir a ordem judicial (id 15646140) porque teve seu acesso ao Tribunal vedado em razão da pandemia COVID-19. Requer novo prazo para manifestação acerca da digitalização e desentranhamento de originais. 2. A verificação de conformidade da digitalização depende do acesso pelas partes aos autos físicos, inviável por conta do disposto no art. 13 da Portaria Conjunta 33/2020, prorrogado por tempo indeterminado, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta 50/2020: “Art. 13. O ingresso de pessoas nas dependências da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será restrito aos magistrados, servidores e colaboradores que não estiverem em regime de teletrabalho.” “Art. 2o As medidas de prevenção estabelecidas pela Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, (com as alterações das Portarias Conjuntas no 37, de 24 de março de 2020; no 39, de 26 de março de 2020; e no 43, de 31 de março de 2020), Portarias Conjuntas no 35, de23 de março de 2020, e no 40, de 26 de março de 2020; bem como pela Portaria GC no 47, de 23 de março de 2020, ficam prorrogadas por prazo indeterminado.” 3. Posto isso, suspendo o prazo (15 dias para atestar a digitalização; 45 dias para retirada de peças) da certidão id 15646140 voltarão a correr no dia seguinte ao ato que possibilite o acesso das partes e advogados às dependências do Tribunal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 1o/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR